Tribunal: TJPA
Processo: 0807180-17.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807180-17.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: SUELLEN CRISTINA SANTOS DA SILVA COUTO, FREDSON ANDRE NUNES VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por professores da rede pública municipal de Marabá, para determinar a implementação de progressão funcional por titulação, do Nível I para o Nível II e do Nível I para o Nível III, com pagamento das diferenças remuneratórias desde o requerimento administrativo até 12/06/2017, assegurada a irredutibilidade de vencimentos após a vigência da Lei Municipal nº 17.782/2017.

2.

O Município sustentou a inconstitucionalidade da progressão vertical por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, inexistência de direito adquirido a regime jurídico e limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a progressão funcional por titulação, prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, configura forma derivada de provimento vedada pelo art. 37, II, da CF/1988; (ii) a superveniência de lei municipal revogadora afasta o direito à progressão já implementado sob a égide da norma anterior; e (iii) limitações orçamentárias podem obstar a implementação da vantagem quando preenchidos os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 17.474/2011 previa expressamente a progressão automática por titulação acadêmica no âmbito da mesma carreira do magistério, sem alteração de cargo ou atribuições, caracterizando evolução funcional interna e não ascensão vedada.

5.

A vedação do art. 37, II, da CF/1988 incide sobre investidura em cargo diverso, não alcançando progressão dentro da mesma carreira, fundada em critérios objetivos estabelecidos em lei.

6.

Os servidores comprovaram o preenchimento dos requisitos legais e formularam requerimento administrativo sob a vigência da norma anterior, incorporando ao patrimônio jurídico o direito aos efeitos financeiros até a alteração legislativa superveniente, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e do art. 6º da LINDB.

7.

A alteração do regime jurídico não autoriza a supressão de valores já incorporados nem a redução nominal de vencimentos, devendo ser preservado o princípio da irredutibilidade remuneratória.

8.

Nos termos do Tema 1.075 do STJ, a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais, não podendo ser obstada por alegações genéricas de restrição orçamentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A progressão funcional por titulação, prevista em lei municipal e implementada no âmbito da mesma carreira, não configura forma derivada de provimento vedada pelo art. 37, II, da CF/1988. 2. A revogação superveniente da norma não afasta o direito aos efeitos financeiros já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor que preencheu os requisitos legais sob a égide da lei anterior. 3. A limitação orçamentária não impede a implementação de progressão funcional quando configurado direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; LINDB, art. 6º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.075; TJPA, Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0807180-17.2022.8.14.0028,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (ID 31412582), que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
SUELLEN CRISTINA SANTOS DA SILVA COUTO e FREDSON ANDRÉ NUNES VALENTE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a progressão funcional dos autores e o pagamento das parcelas retroativas correspondentes.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Cobrança por meio da qual os autores, professores efetivos da rede pública municipal de Marabá, regidos pela Lei Municipal nº 17.474/2011 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR), alegaram haver concluído cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, fazendo jus à progressão funcional do Nível I para o Nível II (no caso de Suellen Cristina Santos da Silva Couto) e do Nível I para o Nível III (quanto a Fredson André Nunes Valente). Sustentaram que protocolaram requerimentos administrativos pleiteando a implementação da progressão, os quais não foram devidamente efetivados pela Administração, razão pela qual postularam o reconhecimento judicial do direito, com o respectivo registro nos assentamentos funcionais e pagamento das diferenças remuneratórias retroativas desde a data do requerimento administrativo .

O juízo a quo, após rejeitar as preliminares de conexão, prejudicial externa (relativa à ADI nº 0000783-35.2017.8.14.0000) e prescrição quinquenal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) determinar o registro da progressão funcional dos autores a contar da data do requerimento administrativo até 12/06/2017, data de vigência da Lei Municipal nº 17.782/2017, assegurada a observância do princípio da irredutibilidade de vencimentos; e (b) condenar o Município ao pagamento das parcelas retroativas correspondentes, acrescidas de juros e correção monetária, nos termos fixados na fundamentação .

Foram opostos embargos de declaração pelos autores, parcialmente acolhidos para integrar a sentença quanto à forma de concretização do princípio da irredutibilidade de vencimentos, mantendo-se, no mais, a decisão embargada .

Inconformado, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs recurso de apelação (ID 31412587), sustentando, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a imediata implementação da progressão funcional deferida em sede de tutela de evidência, sob o argumento de risco de grave lesão à ordem administrativa e financeira, com potencial impacto na folha de pagamento e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal .

No mérito, aduziu, em síntese: (i) a inconstitucionalidade da progressão funcional vertical, por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, sustentando tratar-se de forma derivada de investidura em cargo público sem prévia aprovação em concurso; (ii) a inexistência de direito adquirido a regime jurídico; (iii) a alegada vedação constitucional à ascensão funcional; (iv) a necessidade de observância dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; e (v) a improcedência integral da ação, com inversão dos ônus sucumbenciais .

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 31412596), arguindo, preliminarmente, a inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso se limitou a reiterar teses já deduzidas em contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sustentaram, ainda, a existência de erro de premissa fática no recurso, porquanto a apelação teria se baseado em situação diversa da efetivamente discutida nos autos. No mérito, defenderam a plena constitucionalidade da progressão funcional por titulação, distinguindo-a da ascensão vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal, bem como invocaram o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075, no sentido de que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais, não podendo ser obstada por limites orçamentários.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando que a controvérsia cinge-se à possibilidade de progressão funcional por titulação no âmbito da mesma carreira, conforme previsto na Lei Municipal nº 17.474/2011, e que tal instituto não se confunde com forma derivada de provimento vedada pela Constituição.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a análise do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da sentença que reconheceu aos autores, Suellen Cristina Santos da Silva Couto e Fredson André Nunes Valente, ambos professores da rede pública municipal, o direito à progressão funcional por titulação, com passagem do Nível I para o Nível II, no caso da primeira autora, e do Nível I para o Nível III, no caso do segundo autor, bem como ao pagamento das diferenças retroativas desde o requerimento administrativo até 12/06/2017, data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 17.782/2017, preservada, a partir daí, a irredutibilidade remuneratória.

A sentença deve ser integralmente mantida. Isso porque o próprio quadro normativo municipal então vigente, especialmente a Lei Municipal nº 17.474/2011, previa expressamente a evolução por titulação acadêmica no âmbito da mesma carreira do magistério, dispondo que o Nível II corresponderia à formação em pós-graduação lato sensu e o Nível III à formação em mestrado, estabelecendo ainda que a mudança de nível seria automática no mês seguinte à apresentação do certificado ou diploma, assegurado o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.

Vejamos o disposto na lei:

Art. 7º.
Os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério são os seguintes:
I - Nível Especial I: formação de nível médio, na

modalidade normal;

II - Nível 1: formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;
III - Nível II: formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos de especialização na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

IV - Nível III: formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V - Nível IV: formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§ 1° - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação. (grifei).

A sentença registrou, com base nos documentos juntados, que os autores preencheram os requisitos legais para a progressão pretendida. Nessa linha, não procede a tese recursal de inconstitucionalidade por ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.

A hipótese dos autos não trata de provimento originário em cargo diverso, transposição, ascensão funcional ou reenquadramento em carreira distinta. Cuida-se, ao revés, de evolução funcional dentro do mesmo cargo e da mesma carreira, fundada em critério objetivo previsto no plano de cargos do magistério municipal. A distinção é decisiva: a vedação constitucional incide sobre formas derivadas de investidura em cargo diverso, e não sobre a progressão interna por titulação quando expressamente autorizada em lei e sem alteração das atribuições do cargo.

A própria sentença assentou essa diferenciação ao consignar que a progressão por nova titulação acadêmica não configura ascensão funcional inconstitucional, pois representa mera evolução na carreira, sem acesso a cargo diverso.

Também não assiste razão ao apelante quando sustenta que a superveniência da Lei Municipal nº 17.782/2017 afastaria o direito vindicado. De fato, não há direito adquirido a regime jurídico. Contudo, no caso concreto, os autores implementaram os requisitos legais e formularam requerimento administrativo ainda sob a égide da legislação anterior, razão pela qual o direito à progressão e aos efeitos financeiros correspondentes já havia ingressado em seu patrimônio jurídico, ao menos até a alteração legislativa superveniente. Foi exatamente por isso que o juízo de origem limitou os efeitos da progressão ao período compreendido entre a data do requerimento administrativo e 12/06/2017, determinando, a partir de então, a observância do novo regime remuneratório, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Trata-se de solução juridicamente equilibrada e aderente ao entendimento consolidado de que a mudança legislativa superveniente não autoriza a supressão de parcelas já adquiridas nem a redução nominal da remuneração regularmente incorporada.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL
. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;

2. A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;

3. A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;

4. A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;

5. O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022858-18.2016.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0002841-97.2014.8.14.0070. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data de julgamento: 22.08.2022) (grifei).

................................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.
Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

2.
Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3. Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.

(TJ/PA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0802576-86.2019.8.14.0070. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Data de julgamento: 22.06.2021) (grifei).

...............................................................................................

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por professores da rede pública municipal de ensino, na qual se reconheceu o direito à progressão funcional com efeitos financeiros retroativos à data dos requerimentos administrativos, em conformidade com a Lei Municipal nº 17.474/2011. O Município alegou a inconstitucionalidade da progressão, por supostamente violar o princípio do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os servidores públicos municipais do magistério têm direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, nos termos da legislação municipal vigente à época do requerimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 17.474/2011 garante a progressão funcional automática para o servidor do magistério que apresenta nova titulação, desde que realizada a devida comprovação documental e requerimento administrativo.

A progressão funcional prevista na referida lei não se confunde com ascensão para cargo diverso, sendo mera evolução no mesmo cargo e carreira, não violando o art. 37, II, da CF/1988 nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Os autores são servidores efetivos e estáveis, comprovaram a obtenção de titulação superior e protocolaram tempestivamente seus pedidos administrativos, preenchendo os requisitos legais para a progressão.

A posterior revogação da Lei nº 17.474/2011 não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, nos termos do art. 6º da LINDB e do art . 5º, XXXVI, da CF/1988.

O direito adquirido à progressão funcional não assegura o regime jurídico revogado, mas garante os efeitos financeiros devidos ao tempo da aquisição do direito, observando-se também a irredutibilidade salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal do magistério faz jus à progressão funcional por titulação, prevista na legislação vigente à época do requerimento administrativo.

A progressão funcional dentro da mesma carreira não configura forma inconstitucional de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/1988.

A revogação de norma local que previa progressão funcional não afeta o direito adquirido dos servidores que cumpriram os requisitos legais durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; 206, V e parágrafo único; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC/2015, arts. 373, I; 932, VIII; 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14 .0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24 .06.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0002841-97.2014.8 .14.0070, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j . 22.08.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0802576-86.2019 .8.14.0070, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.06.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021321420218140028 26894579, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

A Lei Municipal nº 17.474/2011 apenas acompanhou a modernização na carreira dos professores da educação básica, e seus dispositivos legais regulam a matéria de forma completa e favorável em razão do preenchimento dos requisitos. A recusa abusiva no pagamento da verba remuneratória torna a demanda de cobrança e os retroativos procedente.

Importante ressaltar que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, desde que respeitada a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

Igualmente improcede o argumento de que limitações orçamentárias ou os tetos da Lei de Responsabilidade Fiscal impediriam a implementação da vantagem.

A sentença aplicou corretamente a orientação firmada no Tema 1075 do STJ, segundo a qual a progressão funcional, quando preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo a Administração recusar sua concessão sob o fundamento genérico de restrições fiscais.

No tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros, a sentença também não comporta reparo. O juízo
a quo
fixou o marco a partir do requerimento administrativo, em harmonia com a jurisprudência citada no próprio decisum, segundo a qual é nesse momento que a Administração toma ciência formal do fato gerador da vantagem, surgindo a obrigação de implementar a progressão e de pagar as diferenças devidas.

Cumpre registrar, ademais, que a peça recursal do Município revela fragilidade argumentativa relevante, inclusive por conter referência, já na petição de interposição, a autores completamente estranhos a esta lide, mencionando “Nevilson Ferreira de Oliveira Filho, Jaquilene Sena de Souza, Faradibe Carneiro Silva, Farlei da Cruz Machado e Moisés Silva Souza”, o que evidencia reaproveitamento indevido de peça processual destinada a outro feito. Embora tal circunstância, por si só, pudesse suscitar debate quanto à dialeticidade recursal, deixo de extinguir o exame nessa preliminar porque, como bem observou o parecer ministerial, a apelação contém fundamentação minimamente apta à devolução da matéria, razão pela qual o recurso foi conhecido.

Por essas razões, concluo que a sentença examinou adequadamente os fatos, apreciou corretamente as preliminares, aplicou a legislação municipal pertinente, observou a distinção entre progressão funcional e ascensão vedada, e delimitou de modo juridicamente apropriado os efeitos financeiros da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência recursal do Município apelante, impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, devendo os honorários sucumbências serem majorados em percentual a ser arbitrado em fase de cumprimento de sentença.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/06/2026